Tribunal: TJMT
Processo: 1044775-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1044775-60.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PELA EMPRESA. FRAUDE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por CLARO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 208,00, determinar o cancelamento da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, e condenar a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes por ato da empresa ré; (ii) apurar a existência de má-fé por parte da autora, com eventual apresentação de documento fraudulento com o objetivo de obter indenização indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa recorrente comprova documentalmente que não realizou qualquer negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Consulta ao sistema “Boa Vista - SCPC” realizada de ofício pelo magistrado confirma a inexistência de inscrição promovida pela empresa no nome da autora.
5. A prova constante nos autos revela indícios de falsidade no extrato de negativação apresentado pela autora, configurando tentativa de fraude ao juízo.
6. A conduta da autora, ao apresentar documentação inverídica e pleitear indenização sem respaldo fático, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
7. A tentativa de obtenção de vantagem financeira indevida por meio da deturpação da verdade processual ofende não apenas a parte adversa, mas compromete a integridade do sistema judicial.
8. A crescente judicialização de ações com extratos possivelmente falsificados justifica a adoção de medidas enérgicas, inclusive com remessa dos autos à unidade de monitoramento de demandas repetitivas (NUMOPEDE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A inexistência de negativação por parte da empresa ré afasta a responsabilidade civil por dano moral decorrente de inscrição indevida.
A apresentação de documento falso e a tentativa de obtenção de vantagem econômica configuram litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa e responsabilização processual.
O Judiciário pode realizar diligências de ofício para averiguar a veracidade de alegações e documentos apresentados pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 70056465560, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 08.10.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044775-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES - CPF: 004.337.591-00 (RECORRIDO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025